Tribunal: TJSP
Processo: 2061864-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS. DISPENSA DE CAUÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, enquanto não houvesse trânsito em julgado. A agravante sustenta que a verba possui natureza alimentar e que o recurso

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS. DISPENSA DE CAUÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, enquanto não houvesse trânsito em julgado. A agravante sustenta que a verba possui natureza alimentar e que o recurso extraordinário interposto é de natureza protelatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento de honorários sucumbenciais sem prestação de caução, considerando a natureza alimentar dos créditos e o desprovimento de agravo de despacho denegatório de recurso especial e posterior negativa de seguimento a recurso extraordinário.
III. Razões de Decidir
3. No cumprimento provisório de sentença, a regra é a exigência de caução para levantamento de valores, salvo exceções previstas no art. 521 do CPC.
4. No caso, a dispensa de caução é justificada pela natureza alimentar dos honorários, ademais da pendência e, inclusive, posterior desprovimento de julgamento de agravo de despacho denegatório de recurso especial, conforme art. 521, incisos I e III do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso.